Tribunal: TJES
Processo: 5002413-49.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Compromisso; Cláusula Penal; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002413-49.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WENDELL DE SOUZA ALMEIDA
RECORRIDO: SPE ARACRUZ MOROBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE DE LOTE. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DE MULTA POR ATRASO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. 10% SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO NO VALOR DE
R$9.815,55. PRELIMINARES DE DENUNCIAÇÃO À LIDE, ILEGITIMIDADE PASSIVA E SUSPENSÃO DO PROCESSO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Recurso Inominado nos autos n° 5002413-49.2021.8.08.0006

Recorrente: SPE ARACRUZ MOROBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

Recorrido: WENDELL DE SOUZA ALMEIDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados os recorridos apresentaram suas contrarrazões ao ID 3980674.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SPE ARACRUZ MOROBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, verifico que o recorrente sustenta:
a)
que há fato superveniente ao ajuizamento da ação, sendo este o descumprimento de cláusula contratual por parte dos recorridos;
b)
que a recorrente é ilegítima, pois a culpa é exclusiva do SAAE;
c)
que a construtora não deve se solidariamente responsável pelas obras com outras entidades;
d)
que foi feito pedido de denunciação à lide do SAAE, o que foi negado;
e)
que a presente ação deve ser suspensa até o final do deslinde da ação nº 0005240-26.2018.8.08.0006;
d)
que a obra foi concluída dentro do prazo estabelecido, qual seja 31/11/2018, sendo possível a dilação do prazo por mais 180 dias úteis;
e)
que há distinção entre o prazo de entrega e o prazo de conclusão da obra;
f)
que não deve ser aplicada multa de 10%;
g)
que não deve haver aplicação da cláusula penal pois o recorrente cumpriu sua obrigação contratual;
h
que não deve haver indenização por danos morais;
h)
que a sentença deve ser reformada.

Inicialmente, indefiro a preliminar quanto à ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, eis que, visto que o recorrente é fornecedor do serviço objeto destes autos, fazendo parte da cadeia de consumo, inclusive compondo o polo do contrato pactuado.

Indefere-se o pedido de intervenção de terceiros, visto que não é admissível no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 10, caput, da Lei n.º 9.099/95, bem como o SAAE sequer faz parte da relação contratual objeto destes autos.

Indefere-se o pedido de suspensão do processo até o resultado da ação n.º 0005240-26.2018.8.08.0006, uma vez que o objeto da presente ação está consubstanciado em reparação civil em favor do recorrido decorrente de descumprimento contratual por parte da recorrente, de modo que não gera óbice ao recorrente propor ação de regresso em desfavor de terceiros.

O cerne da presente lide prende-se apurar se houve demora na entrega do imóvel e se tal situação enseja multa por atraso.

O
Juízo a quo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial inicial, condenando o recorrente ao pagamento da multa por atraso no importe de 10% sobre o valor do contrato e julgou improcedente os pedidos de indenização por danos morais.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e os recorrentes como fornecedores de serviços, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, VIII do CDC, cabendo aos recorrentes demonstrarem os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

O recorrente aduz que não houve atraso na conclusão das obras do empreendimento, e que o não recebimento das infraestruturas instaladas se deu em razão de culpa exclusiva do SAAE.

Ademais, o recorrente também discorre sobre a existência de fato novo, imputando aos recorridos descumprimento contratual. Aduzem que estes não procederam com a escritura do lote em questão, pois tal ato deveria ter ocorrido quando da quitação, e formulam pedido contraposto para pleitear a entrega da outorga dessa escritura, bem como a aplicação da cláusula penal do contrato firmado.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece prosperar, eis que se trata de cumprimento contratual e não há do que se falar em responsabilidade do SAAE.

Nesta senda, tenho que restou comprovado nos autos que houve atraso na entrega do empreendimento imobiliário, pois o prazo de entrega do empreendimento estava previsto para 30/05/2018 e, acrescidos do prazo de tolerância adicional de 180 (cento e oitenta) dias, teria como data final novembro de 2018, conforme dispõe a cláusula 1.4
do contrato.

Portanto, é devida a multa contratual prevista
, pois com o inadimplemento contratual tornou-se exigível a cláusula penal consistente no pagamento da multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato,
conforme
cláusula 14.6
do contrato.

No que concerne à alegação de que o SAAE impôs entraves administrativos além da construção já realizada para a entrega do empreendimento, além da recorrente admitir que houve o atraso, também há comprovação nos autos de que
após o término do prazo contratual, a recorrente ainda estava negociando a execução de obras necessárias para o recebimento definitivo do empreendimento.

Desse modo, visível que, mesmo após expirado o prazo contratual, as obras necessárias ao abastecimento de água do empreendimento não tinham sido finalizadas junto aos órgãos competentes.

Ademais, tais situações, por si só, não retiram a responsabilidade do recorrente em relação à entrega do imóvel no prazo estipulado em contrato, inclusive considerando o prazo de tolerância de 180 dias, já que
os entraves burocráticos relacionados à responsabilidade pelo fornecimento de água no empreendimento residencial constituem situações previsíveis.

Isto porque todos os motivos apresentados (condicionantes para a liberação do fornecimento de água e implementação da rede de esgoto), configuram fortuito interno, ou seja, riscos inerentes ao próprio empreendimento, que devem ser previstos quando da celebração do negócio jurídico por parte da empresa construtora, razão pela qual não há que se falar em afastar a multa por atraso.

Insta destacar que, apesar de haver diferença entre prazo para entrega do estabelecimento e prazo para entrega da infraestrutura, considerando que a cláusula 8.1 do contrato entabulado entre as partes prevê que a imissão da posse poderá ocorrer a partir da data da finalização das obras, o que permite entender que o mesmo prazo para o término das obras era o prazo para a imissão na posse.

O
dano moral
pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

No caso em apreço, tenho que a parte recorrente não comprovou os requisitos necessários para a configuração do dano moral, eis que, em que pese ter restado comprovado a falha na prestação de serviço pelas rés, tal situação não ocasionou nenhum dano ao autor.

Outrossim, consoante sedimentado entendimento doutrinário e jurisprudencial que o mero descumprimento contratual, por si só, não é suficiente para caracterização do dano moral.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, correlaciono os seguintes julgados,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CUMPRIMENTO DO CONTRATO PARA PASSAGEM "LIVRE" EM PEDÁGIOS CREDENCIADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATOS QUE ENSEJAM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência do STJ, em regra, o mero descumprimento contratual não enseja danos morais. Precedentes.

2. Mediante análise do conjunto fático-probatório dos autos, tem-se que o eg. Tribunal de origem concluiu que não foram comprovadas as circunstâncias por que passaram os autores por ocasião do bloqueio da cancela do pedágio para a configuração do dano moral. Na hipótese, é inviável rever tal conclusão, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 3. A incidência da Súmula 7 do STJ é óbice, também, para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 784.206/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/03/2017) (
sem grifos no original
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO NA ENTREGA NO IMÓVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES. 1.
Esta Corte tem firmado o posicionamento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais.

Precedentes. 2. Incide a Súmula 7/STJ quanto à pretensão de ver reconhecida a ocorrência de dano moral em decorrência do atraso na entrega do imóvel, tendo em vista que o Tribunal de origem, fundado nos elementos probatórios colacionados aos autos, afirmou inexistir ato ilícito indenizável. Para acolher a tese deduzida no apelo extremo acerca da comprovação do abalo moral dos compradores, seria imprescindível promover o reenfrentamento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada a esta Corte. 3. Outrossim, é iterativa a jurisprudência do STJ no sentido de que a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, na alínea c do permissivo constitucional, uma vez que inexiste identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 4. "A súmula 07/STJ não é incompatível com o Novo Código de Processo Civil, uma vez que esta Corte Superior não pode ser transformada em terceira instância recursal para reapreciação de mérito com reexame de provas, de modo que o NCPC deve ser interpretado à luz da Constituição Federal que expressamente prevê as competências deste Col Superior Tribunal de Justiça no artigo 105." (AgInt nos EAREsp 645.101/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2016, DJe 08/08/2016) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 906.599/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017) (
sem grifos no original
)

Nessa ordem de considerações, a parcial procedência do pedido do recorrente é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para julgar improcedente o pedido de dano moral. No mais, mantenho a sentença tal como lançada.

Sem custas e honorários nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O que tem sido acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça é que o “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Recentemente, o STJ confirmou o entendimento de que:

“o aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”

Segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença atacada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.